Tribunal: TJBA
Processo: 8057056-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057056-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEVALDO GOMES VIANA

Advogado(s)
:
LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES

AGRAVADO: EDMUNDO JOSE SANTOS FREITAS e outros (4)

Advogado(s)
:
RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA

05

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. PEDIDO PARA DEPÓSITO DO PREÇO E ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU, EM PARTE, A MEDIDA APENAS PARA MANTER A VIGÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA EM MAIOR EXTENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Sabe-se que, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Ademais, o direito de o locatário preterido adjudicar o imóvel para si, depositando o preço, depende do preenchimento de requisito legal expresso, qual seja, a averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel com antecedência mínima de 30 dias da alienação, nos exatos termos do art. 33 da Lei nº 8.245/91. A ausência de tal averbação, constatada nos autos, afasta a probabilidade do direito à adjudicação.

3. A pretensão da tutela recursal do agravante é adicionalmente enfraquecida pela juntada, pela parte agravada, de documento (ID 71459785) com firma reconhecida no qual o locatário renuncia expressamente ao direito de preferência, declarando não possuir interesse na aquisição do bem,
“seja qual for o preço ou prazo apresentado”
.

4. Assim, estando ausente a probabilidade do direito para o pleito adjudicatório, revela-se acertada a decisão do juízo
primevo
que indeferiu o pedido de depósito do valor do imóvel, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05